Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO OU COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei no 11.343/2006, depois de policiais o flagrarem no afã da venda de drogas a usuários.

2. Reputa-se provado o crime de tráfico de drogas quando há os policiais condutores do flagrante narraram a dinâmica delitiva com precisão e realizaram a filmagens que evidenciam atos típicos da traficância, tudo em harmonia com as demais provas dos autos. A figura do usuário de drogas não é, por si só, incompatível com a de traficante. Evidenciado o intuito de lucro, é impossível desclassificar a conduta para uso próprio ou compartilhado.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.